Tribunal: TJBA
Processo: 8000842-11.2023.8.05.0198
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000842-11.2023.8.05.0198

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PLANALTO

Advogado(s)
:
FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

APELADO: IVONETE COSTA DE SOUZA

Advogado(s)
:
BRUNNA SANTOS SOARES, ROSILEIDE ALVES MARQUES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
E REEXAME NECESSÁRIO
. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA MUNICIPAL. CUMULAÇÃO DE ANUÊNIO E QUINQUÊNIO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL DISTINTA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE EFEITO CASCATA. CONFORMIDADE COM O ART. 37, XIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. FIXAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
EX OFFICIO
. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. O Município de Planalto interpôs Apelação Cível contra a sentença da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Planalto, que julgou parcialmente procedentes os pedidos de cobrança de adicional por tempo de serviço (quinquênio) feitos por
IVONETE COSTA DE SOUZA

, condenando o município ao pagamento do referido adicional e de valores retroativos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Cumulação de anuênio e quinquênio à luz do art. 37, XIV, da Constituição Federal e a possível configuração de efeito cascata ou repique.

3 Aplicação do art. 85, §4º, do CPC, quanto à fixação de honorários advocatícios em desfavor da Fazenda Pública em sentença ilíquida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 37, XIV, da Constituição Federal veda o efeito cascata, ou seja, a incorporação de acréscimos pecuniários sobrepostos. Contudo, a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal permite a concessão de mais de uma vantagem com o mesmo fundamento, desde que calculadas de forma simples sobre o vencimento básico (AREAgR 1.282.053; REAgR 1.357.399).

5. A Lei Municipal 277/2008 prevê o anuênio, e a Lei Municipal 321/2010 dispõe sobre o quinquênio, ambos benefícios legais que não se cumulam em cascata, mas sim sobre o vencimento base.

6. A jurisprudência do STJ (Tema 1.075) confirma que a concessão de progressões e adicionais por tempo de serviço não estão sujeitos aos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal.

7. O art. 85, §4º, II, do CPC/2015 determina que a fixação de honorários contra a Fazenda Pública deve ocorrer após a liquidação da sentença, sendo necessária a reforma ex officio da sentença quanto a este ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso improvido. Sentença reformada de ofício quanto à fixação de honorários advocatícios em desfavor da Fazenda Pública, que deverá ocorrer após a liquidação do julgado.

Tese de julgamento: “A cumulação de anuênio e quinquênio é permitida, desde que calculadas de forma simples sobre o vencimento base. Os limites da LRF não impedem a concessão de vantagens que são devidas ao servidor público. A fixação de honorários advocatícios contra a Fazenda Pública deve ocorrer na liquidação da sentença.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000842-11.2023.8.05.0198
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE PLANALTO
e como apelada
IVONETE COSTA DE SOUZA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .